Tribunal: STF
Processo: HC 186697
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.580.204/ES, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1022, II, E 489, § 1º, AMBOS DO CPC; ART. 306 DO CTB. TESES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL DO DELITO DE HOMICÍDIO. COMANDOS NORMATIVOS INAPTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
    1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
    2. Não contendo os arts. 1022, II, e 489, § 1º, ambos do CPC e art. 306 do CTB comando normativo apto a desconstituir o fundamento do acórdão recorrido, incide no caso a Súmula 284/STF.
    3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento” (doc. eletrônico 16).
    Nesta impetração, busca-se a desclassificação da conduta, de homicídio simples tentado “para lesão corporal, já que as transeuntes KARINE e ELISÂNGELA estão plenamente recuperadas, sendo inviável a conjunção de tentativa e culpa, deslocando-se a competência para varas criminais comuns, onde poderão ser aferidas as gravidade das lesões” (pág. 7 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque a discussão acerca da existência ou não de dolo para afastar a competência do tribunal do juri, ora invocada, não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque aquele Tribunal concluiu que, “[não] contendo os arts. 1022, II, e 489, § 1º, ambos do CPC e art. 306 do CTB comando normativo apto a desconstituir o fundamento do acórdão recorrido, incide no caso a Súmula 284/STF”.
    Nesse contexto, o exame dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator